Tribunal: TJSP
Processo: 1123960-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos dos segurados da autora após descarga atmosférica – Prescrição – Inocorrência – Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Incidência do prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC – Demanda ajuizada dentro do lapso prescricional – Recurso provido.

AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos dos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos dos segurados da autora após descarga atmosférica – Prescrição – Inocorrência – Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Incidência do prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC – Demanda ajuizada dentro do lapso prescricional – Recurso provido.

AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos dos segurados da autora após descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré - Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valores despendidos pela seguradora devido em relação a um dos segurados, ante a ausência de prova do efetivo pagamento da indenização securitária aos demais – Pedido julgado parcialmente procedente nesta oportunidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123960-74.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
SANTADER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para afastar o decreto de prescrição e julgaram parcialmente
procedente o pedido inicial, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123960-74.2017.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 29906
APEL.No: 1123960-74.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
AÇÃO REGRESSIVA Danos ocasionados aos equipamentos
dos segurados da autora após descarga atmosférica Prescrição
Inocorrência Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V, do
Código Civil Incidência do prazo de 05 (cinco) anos previsto
no art. 27 do CDC Demanda ajuizada dentro do lapso
prescricional Recurso provido.
AÇÃO REGRESSIVA Danos ocasionados aos equipamentos
dos segurados da autora após descarga atmosférica Aplicação
dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor

Responsabilidade objetiva da concessionária ré - Causa
excludente do dever de indenizar não configurada

Ressarcimento do valores despendidos pela seguradora devido
em relação a um dos segurados, ante a ausência de prova do
efetivo pagamento da indenização securitária aos demais
Pedido julgado parcialmente procedente nesta oportunidade.
Acresça-se ao relatório da r. sentença proferida a
fls. 432/437 dos autos da ação em que se pretende a
condenação da apelada ao pagamento de quantia desembolsada
por cumprimento de contrato de seguro que, diante do
reconhecimento da prescrição trienal pelo r. Juízo de
origem, foi julgado extinto o processo, com resolução do
mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.
A apelante afirma que o decisum não pode
prevalecer, sustentando, em suma: que não ocorreu a
prescrição, cujo prazo, na hipótese, é o quinquenal
previsto no art. 27 do CDC, diante da sub-rogação operada
em virtude dos contratos de seguro, além do que tal diploma
se aplica ao caso; que está comprovado nos autos que a
queima dos equipamentos de seus segurados ocorreu em razão
de pico de tensão na rede elétrica administrada pela
apelada, que se abalou em razão de descarga atmosférica e
permitiu com que a perturbação na tensão acometesse as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123960-74.2017.8.26.0100 - São Paulo
3
unidades consumidoras; que os relatórios de sinistro e
laudos técnicos comprovam o nexo de causalidade entre os
danos e a má prestação de serviços da apelada, que não
produziu contraprova que afastasse sua responsabilidade
objetiva; que a ausência de pedido de ressarcimento pela
via administrativa por parte dos segurados não impede o
exercício da ação; que a manutenção dos bens pela
seguradora para eventual perícia configura imposição de
prova
diabólica;
que,
diante
do
lapso
temporal
transcorrido, a produção de prova pericial nos equipamentos
reparados e na rede de distribuição de energia elétrica é
de impossível realização, além de serem suficientes os
laudos técnicos apresentados com a exordial; que, se a rede
de distribuição da apelada estivesse equipada e preparada
para
controlar
distúrbios
decorrentes
de
descargas
elétricas, sinistro algum teria ocorrido, até porque a
incidência de raios nessa rede é hipótese comum e
previsível;
que
as
instalações internas dos
imóveis
segurados estavam em perfeitas condições de utilização,
razão pela qual não podem os consumidores ser
responsabilizados pelos danos ocorridos em seus aparelhos;
que, em caso de manutenção da sentença, os honorários dos
patronos da apelada devem ser fixados no patamar mínimo.
Recurso regularmente processado e preparado.
Em contrarrazões, a apelada sustentou o acerto da
r. decisão e reiterou as suas teses de: ilegitimidade
passiva, por não ter constatado em seu sistema qualquer
ocorrência nas instalações dos segurados: ausência de
documentos essenciais à propositura da ação; falta de
interesse de agir em virtude da ausência de pedido
administrativo de ressarcimento dos danos causados aos
equipamentos dos segurados; necessidade de oitiva dos
segurados da apelada para se ter conhecimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123960-74.2017.8.26.0100 - São Paulo
4
instalações internas dos imóveis, bem como da condição dos
aparelhos danificados nas datas dos sinistros, já que não
foi possível a necessária realização de perícia naqueles
objetos em razão de a apelada não mais os possuir; ausência
de prova do pagamento, por carecerem de força probante as
telas sistêmicas de fls. 138, 141 e 145.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento, para o fim de ser
afastado o decreto de prescrição.
Em primeiro lugar, deve ser observado que se
aplicam à solução da lide os dispositivos do Código de
Defesa do Consumidor, por força da sub-rogação operada por
força dos contratos de seguro.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp
no 426.017-MG, rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado
para resolver as questões suscitadas.
Dito isso, respeitado o entendimento do MM. Juiz,
de se consignar que não ocorreu a alegada prescrição
trienal, na medida em que, tendo a apelante se sub-rogado
nos direitos dos seus segurados, faz jus ao prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123960-74.2017.8.26.0100 - São Paulo
5
quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
Nesse sentido o posicionamento deste Tribunal:
“Agravo interno
Natureza de recurso - Artigos 994,
III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, devolve-se ao órgão
fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso
principal Interposição do recurso e sua apreciação que implica
superação do princípio da colegialidade
STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático
Análise do recurso pelo Relator

Inteligência do artigo 932, IV do CPC Possibilidade - Ausência
de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa -
Observância da regra de economia e celeridade processual

Exercício de competência jurisdicional - Poder-dever atribuído
ao relator. Cerceamento de defesa
Não reconhecimento

Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370,
parágrafo único)
Natureza das alegações que possibilitam o
julgamento
conforme
o
estado
do
processo

Preliminar
afastada. Ação regressiva de ressarcimento de danos
Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado
Prescrição
Não reconhecimento
Inteligência do artigo 27 do CDC

Aplicação do prazo de cinco anos
Precedentes
Oscilação
de energia elétrica que
provocou
danos
em
equipamento
do
segurado

Responsabilidade
objetiva
da
concessionária
prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos
do artigo 37, §6o da Constituição Federal - Falha na prestação
do serviço - Nexo causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovados - Fornecedora de energia elétrica que
não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da
vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior - Hipótese de
fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da
fornecedora Dever de indenizar reconhecido Ação procedente
Sentença mantida
Não provimento do recurso de apelação
mantido. Agravo interno não provido” (Agravo Interno n°
1000758-14.2019.28.26.0222, 18a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 25/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123960-74.2017.8.26.0100 - São Paulo
6
“CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade
de realização de prova oral
Matéria de fato bem demonstrada
por meio de documentos
Preliminar afastada. PRESCRIÇÃO
Inocorrência - Inteligência do artigo 27 do CDC Aplicação do
prazo de cinco anos Precedentes - Preliminar afastada. SEGURO
DE DANO
Prestação de serviços
Falha no fornecimento
de energia elétrica Responsabilidade objetiva - Demonstração
do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano
decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de
falha em instalações internas
Força maior não configurada

Sub-rogação
da seguradora
Indenização
devida

Recurso
improvido”
(Apelação
n°
1003059-70.2019.8.26.0597,
37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Tarcísio Beraldo,
j. 15/04/2020)
Dessa forma, tendo em vista que os fatos ocorreram
em 05, 06 e 07/01/2013, a presente demanda, distribuída em
16/12/2017, foi ajuizada dentro do prazo prescricional.
Fica, destarte, afastada a prescrição proclamada
na sentença, passando-se, na forma do art. 1.013, § 4°, do
CPC, à análise das demais questões postas em discussão,
observando-se que as preliminares suscitadas pelas partes
se confundem com o mérito e assim serão analisadas.
A pretensão da apelante é parcialmente procedente.
Em primeiro lugar, está claro pelos elementos
probatórios do processo ser a apelada a fornecedora de
energia elétrica nos imóveis dos segurados da apelante, uma
vez que os documentos de fls. 95/97, extraídos do site da
ANEEL,
demonstram
ser
a
referida
concessionária
a
responsável pelo fornecimento nas cidades em que eles estão
localizados.
Por seu turno, não prospera a tese de ausência dos
documentos relativos à regulação de sinistro, porquanto
juntados com a inicial a fls. 98/136.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123960-74.2017.8.26.0100 - São Paulo
7
De seu turno, estabelece o art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,
independentemente de culpa.
Ademais, a apelada, na qualidade de concessionária
de serviço público, se sujeita ao estabelecido no art. 37,
§
6o,
da
Constituição
Federal,
que
trata
da
responsabilidade objetiva da Administração.
O referido dispositivo constitucional estabelece
que não há necessidade de prova da culpa, mas do dano, uma
vez que ali se adotou claramente a teoria do risco
administrativo, ou seja, a responsabilidade pelos danos
causados pelo fato do serviço.
No caso, os documentos acostados a fls. 106/136
demonstram que os danos ocasionados nos equipamentos dos
segurados se deram em razão de variação de energia
decorrente de descarga atmosférica.
E,
nesse
aspecto,
desnecessária
a
perícia
pretendida, já que os laudos juntados pela apelante foram
elaborados por empresas de assistência técnica sem vínculo
aparente com qualquer das partes e, assim, se mostram
suficientes para amparar o pedido formulado na exordial, o
que torna igualmente desnecessária a prova oral mencionada
pela apelada.
Note-se que a apelada não apresentou qualquer
prova capaz de elidir a documentação juntada com a
exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123960-74.2017.8.26.0100 - São Paulo
8
Consigne-se, ainda, que as descargas atmosféricas
são fenômenos naturais previsíveis nos dias de hoje, não
podendo ser fato excludente da responsabilidade civil
objetiva, considerando-se que fazem parte do risco da
atividade desempenhada pela distribuidora do serviço de
energia elétrica, e a esta compete adotar, mediante a
utilização de tecnologia adequada, providências visando a
evitar que tais eventos afetem as unidades consumidoras.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
ajuizada
pela
seguradora em face da concessionária de energia elétrica. Seguro
residencial. Oscilação e descarga de energia elétrica. Danos em
eletrodomésticos.
Restituição.
Procedência.
Prestígio.
Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6o, da CF). Autora que
se desincumbiu do ônus da prova, enquanto a ré dele não se
desvencilhou artigo 373, incisos I e II, do CPC. Queda de raio
não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária que tem como dever propiciar
meios para evitar tais acontecimentos. Precedentes. Outrossim, a
ausência de pedido administrativo não obsta a obrigação de
ressarcir os prejuízos. Hipótese do artigo 252 do RITJSP.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
n.
1009725-23.2015.8.26.0114,
Rel.
Des.
Sérgio
Rui,
j.
23/02/2017).
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos
de segurada que teve danificados equipamentos eletrônicos por
oscilação de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a
concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente.
Incidência
do
CDC.
Desnecessário
prévio
requerimento
administrativo. Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de
nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia
elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos da segurada.
Descarga elétrica (raio). Fortuito interno. Não caracterização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123960-74.2017.8.26.0100 - São Paulo
9
de caso fortuito ou força maior. Risco da atividade.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Recurso da ré
desprovido, com observação. Não se pode afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na
hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo
o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço
público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria
da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso
ao Judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, interrupção e
sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados.
E, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, pois a rede de distribuição deve
ostentar proteções contra as descargas elétricas. No caso, a
concessionária não logrou provar que dispunha de tais
equipamentos” (Apelação n. 1015980- 94.2015.8.26.0114, Rel.
Kioitsi Chicuta, j. 09/03/2017).
E, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil,
paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica o
segurador autorizado a exercer direito regressivo contra o
causador do sinistro, assumindo a posição jurídica do
segurado. Dessa forma, levando-se em conta que a
responsabilidade da concessionária é objetiva e que a
seguradora se sub-rogou em todos os direitos e privilégios
conferidos aos seus segurados, de rigor o acolhimento da
pretensão de ressarcimento dos valores comprovadamente
pagos pela apelante.
De se ressaltar, por seu turno, que a ausência de
pedido administrativo não obsta o direito ao ressarcimento,
porquanto não se há como exigir o exaurimento das vias
extrajudiciais,
sob
pena
de
afronta
ao
princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123960-74.2017.8.26.0100 - São Paulo
10
constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, da CF).
Contudo, verifica-se que apenas o pagamento ao
segurado Itamar ficou comprovado nos autos, por meio do
comprovante bancário de fls. 138, inexistindo, por outro
lado, prova de que os segurados Hélio e Renata tenham sido
efetivamente indenizados, na medida em que os documentos de
fls. 140/142 e 144/145 não comprovam que tenham recebido
qualquer quantia.
Competia à apelante ante, inclusive, a alegação
deduzida em contestação no sentido de inexistir prova de
ter ela desembolsado, em favor dos segurados, as quantias
pleiteadas
, apresentar documentos comprobatórios das
efetivas
transferências
bancárias
dos
valores
acima
mencionados, o que ela não fez em relação a dois dos três
segurados.
Portanto, uma vez que não há nos autos prova do
pagamento da indenização aos segurados Hélio e Renata, não
há se falar em sub-rogação no tocante a eles e, assim, não
pode a seguradora exigir o ressarcimento desses valores.
Nesse sentido, esta C. 17a Câmara, por acórdão
relatado pelo E. Des. Afonso Bráz em caso análogo, já
decidiu: “AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Ausência de prova do pagamento da indenização ao
segurado. Inexistência de sub-rogação. Sentença mantida por
outro fundamento” (Apelação n° 1019878-47.2017.8.26.0114, j.
12/09/2018, v.u.).
Em vista de todo o sopesado, a hipótese é de se
acolher apenas em parte a pretensão da apelante e julgar
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-se a
apelada ao ressarcimento da importância de R$ 1.090,00, com
atualização monetária pelos índices da Tabela Prática deste
E. Tribunal desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123960-74.2017.8.26.0100 - São Paulo
11
mês a partir da citação.
Diante do resultado do julgamento, arcará a
apelante com 2/3 das custas e despesas processuais e a
apelada com 1/3, arcando cada qual, ainda, com os
honorários dos patronos de seus respectivos adversos, estes
fixados, na forma do art. 85, § 8°, do CPC, em R$ 2.000,00,
com atualização a partir desta data.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
o fim de se afastar o decreto de prescrição, e, nos termos
do art. 1.013, § 4°, do CPC, julga-se parcialmente
procedente o pedido inicial, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator